Tribunal: STF
Processo: RE 77604
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. O FATO GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E A ENTRADA, NO
TERRITÓRIO NACIONAL, DA MERCADORIA IMPORTADA.
2. DISCUSSÃO A RESPEITO DE O IMPORTADOR HAVER ADQUIRIDO O DIREITO DE
PAGAR TAL IMPOSTO MEDIANTE APLICAÇÃO DE ALIQUOTA MAIS FAVORAVEL.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
3. DIVERGENCIA PRETORIANA QUE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.